Tribunal: TJDFT
Processo: 0734335-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENHORA. DESCONTO PARCELADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Penhora. Benefício previdenciário. Débito de natureza alimentícia. Excepcionalidade. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (art. 833, caput e inc. IV, do CPC). Referida regra é excepcionada pelo § 2o do mesmo dispositivo, que autoriza a penhora de verbas salariais e seus equivalentes para pagamento de prestação alimentícia.
2 – Débito exequendo. Desconto parcelado. Possibilidade. O art. 529, § 3o, do CPC, autoriza o desconto do débito objeto da execução de forma parcelada, desde que os descontos, somados às parcelas alimentares devidas não ultrapassem cinquenta por cento dos ganhos líquidos do devedor. Há que se compatibilizar, todavia, o adimplemento do débito com a manutenção do devedor, à luz do princípio da menor onerosidade da execução.
3 – Recurso conhecido e provido, em parte.